Tribunal: TJMT
Processo: 1035814-23.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035814-23.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL MARCOS PORTO DE MORAES - CPF: 481.355.692-20 (EMBARGANTE), EMILY JULIE BRITO DE ALBUQUERQUE MORAES (EMBARGANTE), MARIA KATIA PORTO DE MORAES - CPF: 706.986.431-00 (ADVOGADO), PRISCILLA ALCANTARA SILVA FONSECA - CPF: 388.506.368-90 (EMBARGANTE), LAUDICEIA MARREIROS DA SILVA - CPF: 185.578.108-57 (ADVOGADO), DANIEL BENJAMIM FERRARESSO - CPF: 294.849.328-51 (ADVOGADO), UP PUBLICIDADE (EMBARGANTE), WILLIAM MOREIRA CASTILHO - CPF: 021.733.619-10 (ADVOGADO), ROTEIRO VIP (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INSTAGRAN (EMBARGANTE), PRISCILLA ALCANTARA SILVA FONSECA - CPF: 388.506.368-90 (EMBARGADO), LAUDICEIA MARREIROS DA SILVA - CPF: 185.578.108-57 (ADVOGADO), DANIEL BENJAMIM FERRARESSO - CPF: 294.849.328-51 (ADVOGADO), UP PUBLICIDADE (EMBARGADO), WILLIAM MOREIRA CASTILHO - CPF: 021.733.619-10 (ADVOGADO), ROTEIRO VIP (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INSTAGRAN (EMBARGADO), MANOEL MARCOS PORTO DE MORAES - CPF: 481.355.692-20 (EMBARGADO), EMILY JULIE BRITO DE ALBUQUERQUE MORAES (EMBARGADO), MARIA KATIA PORTO DE MORAES - CPF: 706.986.431-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRÊMIO OBJETO DE SORTEIO – CELULAR IPHONE – SUPOSTO ERRO MATERIAL – REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA ENTREGA DO PRÊMIO – REDISCUSSÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – VÍCIO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1035814-23.2018.8.11.0041

EMBARGANTES:

PRISCILLA ANCÂNTARA SILVA FONSECA E SOLUTIONS LLC. (ROTEIRO VIP)

EMBARGOS:

PRISCILLA ANCÂNTARA SILVA FONSECA, UP TOTAL SOLUTIONS LLC. (ROTEIRO VIP) E EMILY JULIE BRITO DE ALBUQUERQUE MORAES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
PRISCILLA ALCANTARA SILVA FONSECA
e por
UP TOTAL SOLUTIONS LLC. (ROTEIRO VIP)
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da requerida Roteiro Vip e deu parcial provimento ao recurso da autora (Emily Julie Brito de Albuquerque Moraes) para determinar que as requeridas, solidariamente, entreguem o aparelho celular Iphone mais moderno e compatível com o oferecido no sorteio, bem como para majorar a indenização por danos morais para a importância de R$8.000,00 (oito mil reais).

A embargante
Up Total Solutions LLC (Roteiro Vip)
, em suas razões recursais, aduz que tentou entregar o aparelho celular, enviando diversos e-mails à Secretaria da Vara, mas em decorrência da Pandemia Covid-19 esta não pode receber o prêmio, razão pela qual ficou impossibilidade de cumprir com sua obrigação.

Diante disso, requer que seja sanado o erro material constante no acórdão para que seja compelida a entregar o IPHONE 11 – 64G, justificando que no momento em que estava buscando depositar o prêmio em juízo este era o aparelho que correspondia exatamente ao modelo atual.

Por outro lado, aduz que o
decisum
é omisso, pois a autora sagrou-se vencedora apenas em parte de seus pedidos, razão pela qual almeja a distribuição do ônus da sucumbência.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados (id. 89865992).

Por sua vez, a embargante
Priscilla Alcantara Silva Fonseca
, alega que embora exista menção na causa de pedir, não há o pedido de condenação solidária ou subsidiária da pessoa física, ora recorrente, motivo pelo qual entende que não há meios para deferir o pleito de responsabilidade solidária, sob pena de incorrer em julgamento
extra petita.
Alternativamente, requer seja reconhecida apenas a responsabilidade subsidiária (id. 89868472).

A embargada se manifestou no prazo legal, defendendo que os embargos de declaração manejados por ambas as partes não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, pelo que requer a rejeição dos mesmos (id. 91168985).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRÊMIO OBJETO DE SORTEIO – CELULAR IPHONE –
PRELIMINAR
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA –
MÉRITO
– OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR O PRODUTO OBJETO DO SORTEIO EM MODELO COMPATÍVEL E ATUAL – DANO MORAL – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – QUANTUM MAJORADO – INDENIZAÇÃO PELO USO DE IMAGEM – AUTORIZAÇÃO EXPRESSA – DIREITO NÃO VIOLADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

A cantora, ora requerida, ao veicular em sua rede social o sorteio do aparelho de celular praticou ato como se patrocinadora fosse, se valendo, inclusive, da sua credibilidade perante a sociedade, que levou terceiros de boa-fé, a crer que promovia tanto o evento, quanto o prêmio ofertado, razão pela qual deve ser afastada a sua ilegitimidade passiva.

Irrefutável a obrigação solidária das requeridas em entregar o prêmio objeto do sorteio em modelo atual e compatível ao oferecido.

A frustração de legítimas expectativas criada pela adolescente é causa de gravame moral e fonte de indenização, cujo valor deve ser majorado, haja vista a ilusão criada em decorrência da propaganda enganosa.

Havendo autorização expressa do genitor da menor/autora, não há que se falar em dever de indenizar em razão da utilização indevida de imagem”.

Inconformadas com o resultado do julgado, ambas as requeridas na ação de base opõem embargos declaratórios, sendo o aviado pela empresa Roteiro Vip invocando vícios de erro material e omissão.

Todavia, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que, embora constem nos autos a comprovação de diligências da embargante
Up Total Solutions LLC (Roteiro Vip)
tentando entregar o prêmio à autora na Secretaria da 4ª Vara da Comarca de Cuiabá, a recorrente não desincumbiu-se do seu ônus probatório em demonstrar a tentativa de entrega do aparelho na residência da autora.

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada pelo Colegiado, inclusive quanto aos honorários de sucumbência, posto que no acórdão consta claramente o seguinte:

“(...) Doutro norte, em relação à fixação dos honorários advocatícios, importante salientar que embora parte do pedido da autora tenha sido acolhido, esta se sagrou vencedora na maior parte deles, sendo o da obrigação de entregar coisa certa e da indenização por danos morais.

Cumpre dizer, inclusive, que o segundo a previsão contida na Súmula 326 do STJ, “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Portanto, o ônus da sucumbência deverá ser arcado unicamente pelas requeridas (...)”

Da mesma forma não há razões para o acolhimento das irresignações recursais da embargante
Priscilla Alcantara Silva Fonseca
, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
, pois a lide foi instaurada em face de ambas as embargantes, e apesar de a sentença ter excluída a recorrente da condenação, a reforma da mesma amparou-se nas razões recursais da autora/embargante, que dentre outros pontos, é clara ao postular pela condenação solidária da cantora.

E quanto ao ponto, o
decisum
hostilizado fundamentou-se nos seguintes termos;

“(...) De início, observa-se a legitimidade passiva da cantora
PRISCILLA ALCÂNTARA SILVA FONSECA
para figurar da lide, pois, conforme publicação efetivada em seu Instagram pessoal (id. 79940000 - Pág. 3), esta veiculou uma propaganda descrevendo “
Eu
e o @roteirovip preparamos algo incrível para vocês!
Vamos
sortear um iphone 8 para você ouvir minha música nova que lança 22/set!!! Corre lá no Instagram deles para participar”.

Além disso, constata-se que a cantora promoveu o sorteio em sua rede social (id. 79938548 - Pág. 8), levando a concluir que a requerida atuava em parceria com a empresa Roteiro Vip.

Portanto, ao efetuar o sorteio, participou do ato como se patrocinadora fosse, se valendo, inclusive, da sua credibilidade perante a sociedade, o que levou terceiros de boa-fé, como no caso da autora, a crer que promovia tanto o evento quanto o prêmio ofertado.

Vale dizer inclusive que era de praxe a realização desse tipo de sorteio pela cantora em suas redes sociais, possivelmente para finalidades econômicas e divulgação do seu trabalho profissional (id. 79938545 - Pág. 14).

Assim, pela simples análise das provas colididas aos autos, constata-se que o sorteio foi organizado e promovido pela Cantora Priscilla Alcântara, de forma que resta incontroversa a responsabilidade solidária das requeridas. (...)”
– com destaques no original.

Portanto, não ocorrendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, verificando-se, na verdade, que os embargos em exame visam, exclusivamente, a retificação do
decisum
, de modo que deve ser rejeitado ambos os aclaratórios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de que em qual ponto da decisão impugnada se encontra a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva
.”
(TJ-MT 00000465320188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos
arts. 80, inciso VII e
1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
as embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021